Tribunal: TCU
Processo: 027.924/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de atos de reforma editados pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. Altair Correa, Aniceto Alves de Carvalho, Daniel Milazzo, Djalma Santos da Silva, Luiz Caroli, Luiz Gonzaga de Andrada Serpa, Pedro Moacir Lavigne Piaia e Sandino de Avila Boucinha, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de interesse do sr. Jaceguay de Almeida (número 32780/2017), recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Jaceguay de Almeida, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. proceda ao destaque do ato inicial de reforma do sr. Jaceguay de Almeida (número 45707/2018) e, previamente à instrução do novo processo, investigue a exação do percentual de anuênios atribuído ao interessado; 9.5.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.